Tribunal: TJDFT
Processo: 0730313-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730313-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HARLEM SOUZA LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Secretário de Economia do Distrito Federal, visando à imediata nomeação do impetrante (aprovado no concurso público regido pelo Edital no 01/2022-SEAGRI/DF), sob o argumento de que a Administração teria violado o cronograma originalmente previsto no edital, ao postergar as nomeações sem justificativa legal idônea. Alega, em síntese, que: 1) oi aprovado em 1o lugar na lista de candidatos negros e negras para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – especialidade Direito e Legislação (Código 105), do concurso público regido pelo Edital no 01/2022-SEAGRI/DF, conforme homologado pelo Edital no 07/2023-SEAGRI, publicado no DODF no 96, de 23 de maio de 2023; 2) o edital previa, no item 20.1.1, alínea "b", que o restante das vagas imediatas previstas seria preenchido no prazo máximo de 2 (dois) anos contados da homologação do concurso, a qual se deu em 02/05/2023, contudo, a autoridade impetrada publicou, em 30/04/2025, novo edital alterando a referida cláusula para prever o preenchimento das vagas "durante a validade do certame", estendendo indevidamente o prazo de nomeação para até 4 anos, em manifesta violação à vinculação ao edital; 3) o edital admite a possibilidade de alterações, mas apenas “para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, se assim for necessário”, o que não ficou devidamente demonstrado; 4) o impetrante está dentro do número de vagas imediatas previstas e tem direito subjetivo à nomeação conforme entendimento pacificado pelo STF (RE 598.099/MS - Tema 784), não havendo justificativa legal ou orçamentária para a postergação; 5) apesar do percentual de gasto com pessoal estar acima do limite legal previsto na LRF, a nomeação dos aprovados da SEAGRI é juridicamente viável e financeiramente compatível, considerando (I) a previsão na LDO 2025, que cumpre o requisito do art. 169, § 1o, da CF/88; (II) a dotação orçamentária existente na LOA 2025, que supre exigência de reserva financeira; (III) a reposição de vacâncias ou provimento em área essencial (setor agrícola e de desenvolvimento rural); (IV) a execução orçamentária com superavit e arrecadação dentro das metas; e (V) a nomeação decorre de concurso vigente, cujos aprovados têm direito subjetivo à nomeação quando há vagas previstas (STF, RE 598.099/MS); 6) documentos oficiais da SEAGRI/DF (Ofício 1297/2023 – SEAGRI/GAB) demonstram a urgência na nomeação de novos servidores, especialmente diante da ameaça de surto de influenza aviária e da necessidade de reestruturação funcional, e o TCDF também recomendou a continuidade das nomeações (Decisão no 2589/2024); 7) o art. 22, parágrafo único, permite nomeações para reposição de vacâncias e em áreas essenciais, hipótese que abrange a SEAGRI, por sua função estratégica nas políticas públicas de desenvolvimento rural, abastecimento e segurança alimentar; 8) a jurisprudência do TJDFT reforça que "a expectativa de direito do candidato aprovado transforma-se em direito subjetivo à nomeação quando a homologação do resultado final do certame estabelece prazo certo para convocação dentro do número de vagas" (Acórdão 1035415, 0701507-90.2017.8.07.0000, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL); 9) nos Mandados de Segurança no 0724658-07.2025.8.07.000, 0723436-04.2025.8.07.0000 e 0719025-15.2025.8.07.0000, foi deferida liminar reconhecendo o direito dos candidatos em situação fática semelhante a esta do impetrante, suspendendo os efeitos do Edital no 21/2025 – SEAGRI, para determinar a imediata nomeação com base nas regras originais do Edital. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do novo cronograma e a determinação de sua imediata nomeação. Sem razão, a princípio, o impetrante. De início, afirmo a competência desta Câmara Cível para processar e julgar mandado de segurança contra ato imputado a Secretários de Estado do Distrito Federal (RITJDFT 21 II). Todavia, nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente ao impetrante que não possa aguardar ao menos a manifestação da autoridade impetrada. Quanto ao ponto, estabelece o item 20.1.1 do edital: 20. DA NOMEAÇÃO 20.1 A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público. 20.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos. 20.1.2 A presente previsão poderá ser modificada a qualquer tempo, podendo adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, se assim for necessário. Não desconheço o entendimento do Conselho Especial deste tribunal no sentido de que “Aprovados dentro do número de vagas do concurso possuem direito subjetivo à nomeação. Todavia, à Administração Pública é lícito nomeá-los durante todo o prazo de validade do certame, conforme juízo discricionário. A alteração justificada do cronograma de nomeações no período de validade do certame, apesar de indesejável, não fere o direito líquido e certo do impetrante classificado dentro do número de vagas.” (Acórdão 976076, 20160020140665MSG, Relator(a): GEORGE LOPES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/10/2016, publicado no DJe: 08/11/2016.) Todavia, há diversas decisões liminares das Câmaras Cíveis suspendendo a aludida alteração do edital (que estendeu, até o fim do prazo de validade do certame, o limite para nomeação dos candidatos aprovados) exatamente porque a alteração no cronograma não teria sido devidamente justificada por razões econômico-financeiras, como determinado nos itens 20.1.1 e 20.1.2 anteriormente transcritos. A propósito, os Mandados de Segurança no 0724658-07.2025.8.07.000, 0723436-04.2025.8.07.0000 e 0719025-15.2025.8.07.0000, in verbis: Processo no: 0724658-07.2025.8.07.0000 Classe Judicial: Mandado de Segurança Cível (120) Impetrante: Marta do Nascimento Barbosa Impetrado: Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, Distrito Federal Relator: Desembargador Carlos Pires Soares Neto (...) ao menos nesse momento inicial, é possível perceber que há uma aparente violação ao direito líquido e certo da impetrante – aprovada na 16a posição, conforme documento de ID 73077525, no cargo de Médico Veterinário, dentro das 17 vagas imediatas prevista no edital – de ser nomeada no cargo no prazo original, em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal, RE 598.099, Tema no 161 [O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.]: (...) Cumpre anotar que, em concurso público, a alteração de edital em andamento é permitida somente em casos específicos, como a correção de erros materiais ou a adequação à legislação superveniente e desde que não prejudique os candidatos. (...) Por todo o exposto, CONCEDO a liminar para que seja suspensa a eficácia do edital de alteração publicado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, garantindo-se nomeação da impetrante no prazo originalmente previsto no Edital do Concurso Público no 01/2022 – SEAGRI, qual seja, até 22 de maio de 2025. (...) Processo: 0723436-04.2025.8.07.0000 Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: Mandado de Segurança Cível (120) Impetrante: Priscilla Pereira Peregrino Impetrado: Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal Relatora: Desembargadora Fátima Rafael (...) de acordo com o item 20.1.1, 25% (vinte e cinco por cento) das vagas do edital deveriam ser preenchidas em até 12 meses, e o restante em até 2 (dois) anos, salvo eventual modificação decorrente de condições econômicas e financeiras da Administração. Sucede que, próximo ao prazo final, o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio do Edital n. 21/2025 - SEAGRI, de 30 de abril de 2025, alterou a alínea b do subitem 20.1.1, que passou a dispor que “o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame.” No entanto, a Administração Pública não pode alterar o momento da convocação dos candidatos, salvo se demonstrar que decorreu de condições econômicas e financeiras desfavoráveis. Isso porque, quando a Administração torna público o edital de concurso convocando todos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, gera a expectativa de que se comportará segundo as regras editalícias. (...) Deve-se frisar que o edital de retificação não pode alterar o prazo de convocação, tendo em vista que o Secretário de Economia sequer justificou as razões de ter modificado as regras do edital. (...) Registre-se que, no presente writ, não se discute o direito de a Administração Pública nomear os candidatos no prazo de validade do concurso público, mas sim a vinculação às regras do edital. Na espécie, a própria Administração, ao prever que as vagas deveriam ser preenchidas em até dois anos, salvo demonstração de condições econômicas e financeiras desfavoráveis, gerou a expectativa de que se comportaria segundo essas regras. Assim, tenho por evidenciada a ilegalidade na alteração das regras do edital. No mais, a retificação do edital é passível de causar lesão grave ou de difícil reparação à Impetrante e a medida é plenamente reversível. (...) Por outro lado, embora existam elementos favoráveis à tese do impetrante – como a sua aprovação dentro do número de vagas imediatas, a dotação orçamentária na LOA vigente e a previsão de provimento na LDO/2025 –, a alteração do cronograma de nomeações pela Administração Pública teria por fundamento o limite prudencial de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC no 101/2000). Sendo assim, o exame da legalidade da conduta administrativa e da adequação das medidas orçamentárias e fiscais adotadas demanda uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, além da prévia manifestação da autoridade impetrada, não sendo possível, neste momento, concluir de plano pela violação de direito líquido e certo. Também não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao impetrante que não possa aguardar ao menos a instauração do contraditório. Ante o exposto, indefiro, por ora, a liminar. Notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal, para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator